Tribunal: TJDFT
Processo: 0704713-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704713-34.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IONE FERNANDES ILORCA LOPES AGRAVADO: IGOR ROBERTO VASCONCELOS ILORCA LOPES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IONE FERNANDES ILORCA LOPES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos da ação de inventário n. 0735730-61.2020.8.07.0001 dos bens deixados por ROBERTO CARLOS ILORCA LOPES, no qual a agravante é inventariante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 220822857 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo herdeiro IGOR ROBERTO VASCONCELOS ILORCA LOPES, ora agravado, convertendo o inventário em ação de arrolamento, bem como determinando a intimação da inventariante para que apresente esboço de partilha, com as retificações necessárias, devendo o valor dos direitos sobre o imóvel constar como sendo de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). Na oportunidade, o juízo de primeiro grau registrou que, durante a constância de casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, o de cujus e a inventariante firmaram contrato de financiamento habitacional perante a Caixa Econômica Federal, tendo por objeto o imóvel situado à Quadra 04, Projeção “D” do Conjunto “E”, apartamento 210, Sobradinho/DF. Ressaltou que o negócio jurídico fora firmado com composição de renda, e que o de cujus ostentou condição de devedor fiduciário na proporção de 24,42% do valor total da dívida (ID 140221978 - Pág. 2 dos autos de referência). Pontuou a d. Magistrada que o instrumento previa a contratação de seguro por morte, de modo que, com o óbito, restou pendente de quitação apenas o valor referente à proporção do débito vinculada à inventariante/meeira, correspondente ao percentual de 75,58%. Nesse cenário, o juízo de primeiro grau concluiu que os débitos do imóvel não deveriam compor o esboço de partilha, e que os direitos aquisitivos sobre o bem deveriam ser partilhados igualmente. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que as dívidas do financiamento imobiliário também devem ser partilhadas, sob pena de enriquecimento sem causa do herdeiro. Assevera que, após a morte do de cujus, adimpliu o montante de R$159.874,23 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais, e vinte e três centavos) do financiamento. Sustenta que, ao determinar a partilha igualitária dos direitos aquisitivos do bem e excluir os débitos, a decisão agravada permite que o herdeiro enriqueça sem justa causa, pois ele não contribuiu com as prestações pagas após o falecimento do autor da herança. A inventariante argumenta, ainda, que o valor dos direitos aquisitivos do imóvel não deve corresponder a R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), pois esse era o preço do imóvel em 2010, além do que, neste valor, não estão sendo considerados os encargos do financiamento contratado, como se extrai dos documentos acostados no ID 200831518 dos autos de referência, que demonstram a evolução do crédito. Ao final, a agravante postula a concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do agravo instrumento. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que seja considerado que o espólio responde pela dívida remanescente do financiamento imobiliário. Comprovante do recolhimento de preparo acostado no ID 68635481. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Inicialmente, cabe registrar que é fato incontroverso que o financiamento imobiliário fora firmado pela agravante e o de cujus durante casamento sob o regime de comunhão parcial de bens e que, na forma do contrato acostado no ID 200831520 dos autos de origem, houve composição de rendas, de modo que o de cujus era responsável fiduciário por 24,42% do valor total da dívida e o restante cabia à recorrente. Da mesma forma, não pairam dúvidas de que, em razão da previsão de cláusula de seguro por morte, o percentual do débito que cabia ao autor da herança fora quitado, com o óbito ocorrido em 21/12/2015 (ID 75920396 dos autos de origem). Assim, com fundamento nos artigos 1.571, I, c/c 1.660, I, do Código Civil, considerando que o falecido deixou apenas um herdeiro, os direitos aquisitivos relativos ao bem imóvel pertencem à agravante e ao agravado na mesma proporção. Ademais, a previsão contratual que estabeleceu responsabilidade pelo pagamento das prestações em percentuais diferentes para os adquirentes não implica alteração nas cotas-partes herdadas, relativa aos direitos aquisitivos do bem. No mesmo sentido, a responsabilidade pelo pagamento do saldo devedor após o óbito deve ser distribuída entre a viúva meeira e o herdeiro, com a ressalva de que as prestações do financiamento pagas exclusivamente pela inventariante desde a morte do cônjuge devem ser consideradas, para fins de apuração e cálculo da partilha, autorizando-se a compensação, a fim de garantir que a dívida seja, de fato, dividida de forma igualitária. A corroborar o entendimento aqui expendido cito o seguinte precedente desta e. Corte: Acórdão 1397155, 0734359-31.2021.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/02/2022, publicado no DJe: 16/02/2022. Por conseguinte, a argumentação vertida pela agravante se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se, com urgência, ao Juízo de Direito da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025 às 17:41:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.